Tribunal: TJDFT
Processo: 0735771-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735771-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANSELMO FEITOZA PORTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO DE LATROCÍNIO CONSUMADO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar de o exame criminológico não mais ser obrigatório, ele não foi abolido do universo jurídico brasileiro, facultando-se ao Juiz da execução determiná-lo sempre que entender necessário para melhor aferição das condições pessoais do apenado 2. As peculiaridades e circunstâncias em que cometidos os crimes comuns e o crime hediondo de latrocínio consumado justificam a exigência do exame criminológico. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão parcialmente reformada para revogar a concessão de benefícios externos ao agravado e determinar a realização do competente exame criminológico. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 112 da Lei 7.210/1984, sob o argumento de que houve a determinação de realização de exame criminológico antes da concessão de benefícios externos, utilizando como fundamentação a gravidade abstrata do delito cometido, a pena fixada, o período de pena cumprida e circunstâncias já usadas para fixar a pena, sem qualquer apontamento relacionado ao período de encarceramento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas.Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023